Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso interposto, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.